Tribunal: STF
Processo: ARE 1522019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO OPERADA EM 18/11/1994. FATO GERADOR OCORRIDO COM O REGISTRO DO BEM. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 2017. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA.



    ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES POSTAS NA INICIAL. ARTIGO 1.014, §4º, DO CPC /2015. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO NÃO CONSTATADA. NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL Nº 097/2012 PASSÍVEL DE APLICAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR NO ANO DE 1994. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL COM O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO TRIBUTO. INDICAÇÃO DE MARCO ERRÔNEO NO AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.



    1. “Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020);” (REsp n. 1.841.798/MG - Tema 1.048/STJ).



    2. Nos moldes do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01.01.2017.



    3. Os juros moratórios somente têm início com o decurso do prazo estabelecido para o pagamento do tributo.



    RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.



    SENTENÇA MODIFICADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Extrai-se dos autos que o impetrante, ora apelado, na data de 18/11/1994, recebeu em doação um imóvel rural, fazendo constar o recebimento do imóvel em sua declaração de imposto de renda do ano de 1995.



    Em 29/11/2016 o autor realizou perante a Receita Estadual, Consulta de Reconhecimento de Decadência do ITCMD.



    A tese de decadência não foi acolhida e o tributo foi lançado. A defesa prévia movida pelo contribuinte em 22/09/2017 também não foi acatada, conduzindo à lavratura do auto de infração em 27/09/2017, nos seguintes termos: [...]



    Já nestes autos, a sentença reconheceu a decadência, se insurgindo o Estado do Paraná para defender que o fato gerador do ITCMD para bens imóveis ocorre com a transcrição realizada no registro de imóveis.



    Para elucidar a questão, cito o Tema 1.048 do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Portanto, assiste razão ao Estado do Paraná, devendo ser considerado que o fato gerador do tributo não ocorreu em 1994, quando realizada a doação, uma vez que nos termos definidos no julgamento que editou a tese do Tema nº 1048/STJ, é irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador.



    Portanto, em regra, o ITCMD será lançado na forma do art. 147 do CTN, sempre que o contribuinte regularmente comunique ao Fisco a respectiva ocorrência fática do fato gerador tributário.



    Contudo, caso o contribuinte não proceda com a declaração, caberá ao Fisco efetivar o lançamento de ofício do tributo, nos termos do art. 149 do CTN.



    Na situação em que o contribuinte não informe a doação ao Fisco, caberá a este exercer o lançamento tributário na modalidade direta ou de oficio, dentro do prazo decadencial de cinco anos, contados conforme a fórmula do art. 173, I, do CTN.” Destaquei.



    Portanto, ciente da tentativa de registro do imóvel e tendo recebido consulta sobre a ocorrência da decadência (informando a doação), cabia ao Fisco proceder ao lançamento do tributo, de ofício, uma vez que o donatário não efetuou a declaração (artigo 149, inciso II, do Código Tributário Nacional).



    Então, nos moldes do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, em 01.01.2017.



    Não consta a data exata do lançamento do tributo, mas é certo que o auto de infração foi lavrado em 27/09/2017 (mov. 1.9) e que o sujeito passivo dele teve ciência em 23/10/2017 (mov. 1.10), incontestavelmente dentro do prazo decadencial.



    Pontuo que a escritura pública, lavrada em 18/11/1994 (mov. 1.5), não é apta a transferir a propriedade do bem, que só é transmitida com a registro no cartório de registro de imóveis, conforme prevê o artigo 1.245 do Código Civil: [...]



    O apelado defende a impossibilidade de utilização desta norma partindo da premissa de que o fato gerador ocorreu em 18/11/1994, com a lavratura da escritura pública, e não 01/07/1996, mas, como acima explicado, o lançamento se deu por informação do contribuinte ao Fisco da doação em 2016.



    Pontuo que a utilização do FCA como critério de atualização monetária foi fundamentada no auto de infração também no artigo 37 da Lei nº 11.580/1996 (mov. 1.9 – p. 02, campo “base legal”).



    À parte da alegação genérica acerca da inaplicabilidade da Norma acima indicada, o impetrante não aponta erros na base de cálculo do imposto, nem indica qual consideraria o valor venal adequado do bem, tornando inviável qualquer outra análise sobre este tópico. [...]



    Apenas após o lançamento, notificado e decorrido o prazo para o pagamento, é que passa a estar em mora o contribuinte.



    Portanto, os juros moratórios somente podem ter início com o decurso do prazo estabelecido para o pagamento do tributo.



    Isto não conduz, no entanto, à nulidade do auto de infração, pois tal aspecto pode ser corrigido por meio de meros cálculos aritméticos e não impõe prejuízo à defesa do contribuinte, dado que os juros continuam devidos, recaindo a alteração, tão somente, sobre seu termo inicial. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente